Tribunal: TJMT
Processo: 1016104-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016104-38.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT.
Agravante: Gilberto Schwarz de Mello
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gilberto Schwarz de Mello contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001842-11.2021.8.11.0024, deferiu a medida liminar para suspender os efeitos do Ato n. 001/2021, que nomeou o agravante para exercer o cargo de Secretário de Governo do Município de Chapada dos Guimarães.
Inconformado, a agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que se revela ilegal a suspensão de seu ato de nomeação porque inexiste em seu desfavor condenação transitada em julgado, imprescindível à interdição dos direitos políticos. Afirma que a decisão atacada acaba por instituir requisito não previsto em lei para a investidura no cargo público; argumenta que causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, sendo necessário, na hipótese, “Lei Municipal disciplinando o impedimento de acesso ao cargo comissionado-político de Secretário por pessoas com contas rejeitadas” pelo TCU; por fim, pondera que a descontinuidade do pagamento da multa eleitoral parcelada deu-se à conta de complicações advindas da COVID-19, havendo Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) e já tendo sido retomada a quitação das parcelas.
Com base em tais considerações, pugna, inclusive liminarmente, pela suspensão da decisão atacada, medida que almeja ver confirmada no mérito.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Do exame do acervo coligido observo que restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se, portanto, atribuir efeito suspensivo ao recurso.
Ao deferir a medida liminar postulada na origem pelo agravado, a autoridade de primeiro grau verteu os seguintes fundamentos:
“(...)
Com efeito, considerando os elementos de cognição existentes nos presentes autos, constata-se que se faz presente, “prima facie”, a probabilidade do direito invocado.
Isso porque impõe-se reconhecer que a Lei Orgânica do Município de Chapada dos Guimarães – Lei n. 002/2006, em seu artigo 58, em consonância com o artigo 37, inciso I da Constituição Federal, estabelece como pressuposto para o cargo de Secretário Municipal, entre outras coisas, encontra-se em gozo dos direitos políticos.
Tal determinação também se encontra insculpida no Estatuto dos Servidores do Município de Chapada dos Guimarães – Lei 581/91, mais precisamente em seu artigo 8o, que por sua vez, também exige, para o ingresso no serviço público, a quitação com as obrigações eleitorais:
Art. 8o - São requisitos básicos para ingresso no serviço público:
I – a nacionalidade brasileira;
II – o gozo dos direitos políticos;
III – a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV – o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
V – a idade mínima de dezoito anos; e
VI – a boa saúde física e mental.
Nesse caso, além da legalidade, a nomeação de Secretário Municipal que tenha sido considerado inelegível pela Justiça Especializada diante da reprovação de contas, prática de atos de improbidade administrativa e indeferimento de candidatura por inelegibilidade, viola também o princípio da moralidade.
Tem razão o MPE em salientar que a situação retratada viola o princípio da moralidade administrativa, pois houve afronta à própria decisão da Justiça Eleitoral e ao princípio democrático, pois foi inserido no exercício da Administração Pública, de forma transversa, cidadão sem jus honorum, com a capacidade eleitoral passiva proscrita pela Justiça especializada.
Verifica-se que o desprezo com a moralidade também é patente diante da intenção de unir o público com o particular, a vontade de fazer imperar o interesse privado diante dos interesses sociais e da própria administração, já que o primeiro demandado, ao que tudo indica, utiliza-se do cargo de Secretário como forma de manobra para atuar como prefeito de fato, burlando a decisão da Justiça Eleitoral.
Nesse sentido é a jurisprudência:
(...)
Assim, demonstrada está a probabilidade do direito invocado.
Aguardar o trâmite regular do processo até sua efetiva conclusão para cessar o ato ilegal poderá levar a um provimento jurisdicional não efetivo, com sérios danos ao erário público, ante a patente ilegalidade do ato Municipal n. 001/2021 (ID n. 64437058) com vigência desde 01.01.2021.
Aí reside também o segundo requisito para a concessão da liminar requerida, notadamente porque a demora na efetivação do serviço implica na continuidade de prejuízos irreparáveis ao erário.
1 – Posto isso, Preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar, este Juízo CONCEDE a antecipação de tutela vindicada para SUSPENDER os efeitos do Ato n. 001/2021 que nomeou o requerido GILBERTO SCHWARZ DE MELLO como Secretário de Governo do Município de Chapada dos Guimarães, até ulterior decisão. (...)”
A despeito dos fundamentos invocados, cumpre ressaltar que o art. 20 da Lei n. 8.429/92 preconiza que “a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória”.
No caso dos autos percebe-se que a sentença condenatória oriunda do Tribunal Regional Federal da 1a Região não transitou em julgado. Logo, descabe antecipar seus efeitos antes da confirmação da condenação pelo colegiado federal.
Ademais, dos documentos que instruem este agravo observa-se Certidão Criminal a atestar a ausência de condenação criminal transitada em julgado em desfavor do agravante (id. 100881961, p. 02); Certidão Negativa no que concerne a condenações cíveis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade (id. 100881961, p. 03); e Certidão Positiva com Efeitos de Negativa para fins eleitorais.
Por fim, nota-se que embora existam débitos eleitorais em nome do agravante, o que revelaria a inexistência de quitação eleitoral, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, aliada aos atestados médicos a comprovarem contaminação e internação decorrentes da COVID-19 e à retomada do parcelamento do débito, demonstra, ao menos por ora, que os efeitos deletérios decorrentes da ausência de quitação eleitoral ficariam obstados.
Nesse cenário, não se pode afirmar peremptoriamente, nesta quadra de cognição sumária, ter havido desrespeito ao princípio da moralidade, sobretudo porque “a violação aos princípios deve ser conjugada com a comprovação do dolo do agente e o nexo de causalidade entre a ação/omissão e a respectiva violação ao princípio aplicável à Administração” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Improbidade administrativa: direito material e processual. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 139), sendo imprescindível, pois, instrução probatória hábil a demonstrar os elementos necessários à configuração do ilícito imputado.
Assim, é de ser suspensa a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado